Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002523-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REGINALDO LEONARDO DA SILVA - CPF: 709.109.291-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – CONCESSÃO NA ORIGEM – RECURSO MINISTERIAL – VISA A REFORMA DA DECISÃO SINGULAR
–
PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS – REMANESCENTE APÓS UNIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS – NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA CORTE SUPREMA – SENTENÇA REFORMADA – AGRAVO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Além disso, não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles; basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.

2
. Corroborando a sistemática, a Corte Suprema mediante recente julgado,
sedimentou o entendimento (AgRg HC de Nº 890929 – SE), de que cabe a concessão da
benesse
do indulto natalino de 2022,

somente após cumpridas integralmente pelo reeducando, as penas dos crimes impeditivos por ele praticados tanto em concurso de crimes, como nos crimes remanescentes em face da unificação de penas, em atenção ao princípio da segurança jurídica, cujo objetivo é o de salvaguardar a sociedade, de criminosos de alta periculosidade que ostentem delitos graves (impeditivos não cumpridos integralmente) e que sejam agraciados com o perdão de crimes menos graves (não impeditivos), mediante interpretação em desacordo com o espírito da lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
,

contra sentença em que o
MM. Juiz da

1ª
Vara das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT.,
deferiu
a

concessão do indulto natalino
previsto no
Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
ao agravado
Reginaldo Leonardo da Silva
,

nos autos do PEP nº.
0000505-12.2013.8.11.0015
(Id. 201283162 – pág. 2392/2394).

Em linhas gerais,
o d.
Promotor de Justiça
busca a reforma do pronunciamento judicial,
revogando o indulto natalino
concedido ao Agravado, sob o argumento de
ausência de preenchimento de todos os requisitos
exigidos no mencionado decreto
(Id. 201283162 – pág. 2399/2406).

Nas
contrarrazões
a Defesa
se manifestou pelo
desprovimento
do
recurso (Id. 201283162 – pág. 2409/2414).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 202267659 - pág. 59).

Em seu
parecer
, a
PGJ
se
manifestou pelo
provimento
do
recurso,
conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id.
208611693):

“
Sumário
: Agravo em execução penal – Inconformismo Ministerial – Pugna pelo afastamento da concessão de indulto com base no Decreto 11.302/2022 – Procedência – Apenado que ostenta executivo de pena por crimes impeditivos- Não preenchimento do requisito objetivo – Crimes impeditivos que devem ser cumpridos integralmente –
Pelo provimento do recurso
.”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de nº.
0000505-12.2013.811.0015
, que
Reginaldo Leonardo da Silva
teve seu pedido de concessão de indulto natalino – referente ao crime de
Porte Ilegal de Arma
de Fogo
(art. 10,
caput
, da Lei Nº 9.437/97), derivado da Ação Penal de nº. 0000000-00.2103.0.03.6331,
deferido
pelo
MM. Juiz da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT
.

No referido
decisum
, o magistrado ressaltou em suma que “
(...) embora o recuperando possua condenação por crimes impeditivos à concessão do benefício (...) estes não foram praticados em concurso com o crime passível de indulto (art. 10, caput, da Lei n. 9.437/97). Ressalta-se que a vedação ocorre apenas no caso dos crimes impeditivos terem sido praticados em concurso (formal ou material) com delito o suscetível de concessão de indulto, ou seja, na mesma guia condenatória, nos termos do parágrafo único, do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022 (...)”
(Id. 201283162 – pág. 2392/2395), contra o que exsurge inconformado o d.
Promotor de Justiça
perante esta eg. Corte, nos termos já relatados.

O título judicial
merece
reforma.

Necessário, antes de decidir, discorrermos sobre o tema.

Consabido que de acordo com o
caput
do
art. 5º
do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, o indulto natalino será
concedido
à pessoa condenada por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a cinco anos
. Nesse aspecto, o parágrafo único do referido dispositivo consigna ainda que “
na hipótese de concurso de crimes, será considerada
, individualmente
, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Prosseguindo sobre os ditames desta Lei, o
art. 7º
do diploma presidencial estatui que
o indulto natalino
não
é aplicável aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados
(
inc. I
) e, entre outros, aos praticados com grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (
inc. II
), e em razão disso, são denominados
crimes impeditivos
.

Mais à frente, o
caput
do
art. 11
estabelece que “
para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão
unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, enquanto em seu
parágrafo único
é alertado que, “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de
haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
”. (Grifei)

Sobre o concurso de crimes na execução da pena, transcrevo pertinente trecho da obra “Execução Penal”, de
Julio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
,
in verbis
:

“Surge a unificação de penas quando são proferidas várias sentenças e a execução delas importaria violar as normas do concurso de crimes.
Ela concretiza na execução a unidade estabelecida pela lei penal referente às penas dos crimes praticados em concurso
. Havendo, assim, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido, será efetuada a unificação das penas impostas em processos diversos. No caso de concurso formal próprio, será unificada a pena com base na sanção de um deles, a mais grave se diversas as penas, aumentada de um sexto a um terço (art. 70, 1ª parte, do CP). No concurso formal impróprio, as penas serão somadas (art. 70, 2ª parte, do CP). Ocorrendo crime continuado, também será tomada por base a pena mais severa, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP) ou, na hipótese de mais de três crimes praticados com grave ameaça ou violência, até o triplo (art. 71, parágrafo único, do CP).
No concurso material, as penas são somadas (art. 69 do CP)
” (Mirabete, Julio Fabbrini/ Fabbrini, Renato N./Execução penal – 16º. ed. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023. E-book, paginação irregular). Negritei.

Corroborando o raciocínio acima,
Rogério Sanches Cunha
, em
Lei de Execução Penal para Concursos,
6ª Edição, Revista Atualizada e Ampliada,
Ed Juspodvim
, 2017, pg. 139/pdf, consigna em sua obra que: “
Quando houver mais de uma condenação contra a mesma pessoa, no mesmo processo ou em processos distintos, deve o juiz somar as penas impostas
(...)
”.

Vale conferir arresto de julgado do TJMS sobre o tema:
“
Em concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal; sendo que, no caso de igualdade da espécie de pena privativa

de liberdade aplicada (reclusão), deve ser obedecido o critério cronológico, (art. 107, § 2º, da Lei de Execução Penal), independente do crime ser comum ou hediondo(...)”.
(TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 1603614-34.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 07/12/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023).

Dessa breve leitura, conclui-se que o magistrado atuante na execução penal, ao somar as penas do reeducando,
deverá obedecer ao teor do art. 76 do CP
, o qual dispõe que
“no concurso de infrações, executar-se á primeiramente a pena a mais grave”,
além de estar atento ao critério cronológico
previsto no §2º do
art. 107 própria Lei da Execução Penal
,
in verbis:
“
As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores”.

Isto é, na execução penal
, as condenações atribuídas ao reeducando quando somadas, passam a ser consideradas como uma
“única”
pena, ou seja, ele cumprirá a pena unificada de acordo com as regras descritas na Lei específica das Execuções Penais e de acordo com o Código Penal.

Voltando a atenção ao caso, ao observar as diretrizes da Lei nº. 11.302/2022, é fundamental que o magistrado das Execuções Penais,
não
ignore as regras acima delineadas, especialmente porque, em caso de progressão de regime, é analisado os requisitos tanto objetivos como subjetivos. Assim, seria ilógico se também não fossem observadas as regras da Lei de Execução Penal, Código Penal, e aquelas exigidas na Lei para obtenção da
benesse
do indulto natalino de 2022.

A par desse raciocínio, seria desarrazoado, ao meu sentir, conceder o indulto ao reeducando que, pura simplesmente,
não tenha sido condenado por crime impeditivo e não impeditivo em razão do concurso de crimes na
mesma ação penal
, e não ser levado em consideração o fato de o reeducando estar cumprindo pena por crimes impeditivos e não impeditivos
no bojo do PEP
, ou seja, em razão de todas as condenações unificadas.

O que se quer dizer é que, se o próprio artigo 1º da LEP dispõe que
“
A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
”, em observância ao
princípio da segurança jurídica,
não se pode negar que, para àquele que ainda cumpre pena no PEP por
delitos impeditivos oriundos de ações penais distintas
(como os de Estupro, Tráfico de Drogas, Homicídio, entre outros), seja agraciado com o indulto, tão somente, pelo fato de ter cometido crime menos grave e não impeditivo (como o de receptação, por exemplo), posteriormente à essas ações penais por crimes impeditivos, em ação penal diversa.

Dessa maneira, a
benesse
em questão deve ser analisada de forma global no PEP do reeducando, levando-se em conta todos os crimes por ele praticados, e não, de forma individualizada (ação penal por ação penal).

Nobres colegas! Pensar diferente, por tudo o que foi acima exposto é terminantemente inadequado, especialmente por ser consabido que o objetivo primordial da Execução Penal é o de “
e
fetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado
e do internado
”
. Destaquei (art. 1º da Lei de Execuções Penais).

Em tempo, colaciona-se escólio de Ementa publicada pela Corte Cidadã em recentíssima data (04.06.2024), que no julgamento do
AREsp n. 2.517.959 de relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto
, sedimentou entendimento em harmonia com o da Corte Suprema (AgRg no HC Nº 89092),
de que haverá concessão da
benesse
somente após cumprido integralmente pelo reeducando, os crimes impeditivos praticados tanto em concurso de crimes na mesma ação penal, como nos crimes remanescentes no PEP
, em razão da unificação de penas, justamente em observância ao princípio da segurança jurídica, cujo objetivo é o de salvaguardar a sociedade de criminosos de alta periculosidade que ostentem delitos gravíssimos, e possam ser agraciados com o perdão de crimes menos graves, em função de interpretação prejudicial à segurança pública.

Nesse sentido, vale conferir ementa de julgado do STJ:

“Sobre a temática, a posição dominante deste Tribunal era de que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exigiria o cumprimento integral da pena para concessão do indulto. Assim, no caso de crime com contextos diversos, o indulto poderia ser concedido, não sendo possível a utilização da soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto (EDcl no AgRg no HC n. 830.157/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento do dia 21/04/2024, por votação unânime, seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para considerar que o crime impeditivo do benefício de indulto deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. Este é o entendimento: (...) 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que
o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas.
Precedente
. 4. A fim de
prezar pela segurança jurídica
, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022,
deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 890929 - SE (2024/0043331-9), Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/04/2024
.) Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou nova orientação, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao artigo 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, pela impossibilidade da concessão do benefício de indulto quando, realizada unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos
(
STJ
AREsp n. 2.517.959, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de
04/06/2024
.) Destaquei.

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022
inova
ao
deixar
de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida
, exige o
desconto integral
das penas derivadas dos
crimes impeditivos
(art. 7º).

Por efeito, como acima ilustrado, o indulto será concedido aos crimes
não
impeditivos, quando a pena em abstrato cominada de forma individual,
não
superar
cinco anos

e
o apenado tiver
cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos
. Os requisitos são cumulativos, portanto.

Ainda segundo a exegese da norma,
não
se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no
mesmo contexto

dos delitos não impeditivos
,
tampouco que entre eles, tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP). Ou seja,
basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo
(
art. 7º
) para que o cumprimento da
totalidade
da pena daí decorrente seja atrelado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, a concessão da
benesse
deve observar os limites estabelecidos no decreto presidencial respectivo, e não ser interpretado de forma extensiva, como conceder o benefício àqueles que ainda cumprem pena de crime impeditivo no bojo do PEP.

Seguindo essa linha de raciocínio, colhem-se recentíssimas jurisprudências deste E. Tribunal:

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício” (TJMT, Ap nº 1026720-04.2023.8.11.0000). Recurso desprovido”. (N.U 1014424-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE
24/06/2024
).

“O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial. Demonstrado que o apenado cumpre pena por delito impeditivo, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022”. (N.U 1025667-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Crimina
l, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE
23/02/2024
).

“... a concessão do indulto natalino somente será admitida quando o delito for punido com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 05 (cinco) anos, bem assim, restarem cumpridas integralmente as penas fixadas para os delitos considerados impeditivos,
sendo irrelevante o fato de terem sido cometidos em concurso material ou formal com delitos comuns
; de rigor a manutenção da decisão agravada,
porquanto o reeducando ostenta outras condenações por crimes de roubo e roubo majorado, considerado impeditivo pelo decreto presidencial e cujas reprimendas não foram integralmente cumpridas
(...)”. (N.U 1025690-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE
03/02/2024).
Destaquei.

Premissas em mesa e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que o agravado foi apenado com crimes
Impeditivos
, são eles:
a)

5
Roubos Majorados;
b)
Furto Qualificado;
c)
Latrocínio e
d)
Tráfico de Drogas.

De outra senda, persiste a condenação do crime
não impeditivo,
previsto no art. 10,
caput
, da Lei 9.437/97 – Guia nº 0000000-00.2103.0.03.6331, extinta pelo Magistrado
a quo

e
objeto
deste recurso.

Consta também que até a data de expedição do Atestado de Pena de
Seq. 183/
SEEU
– 15 de dezembro de 2023 (posterior ao decreto presidencial), o agravado cumpriu aproximadamente
23 anos, 8 meses e 18 dias
, sob uma
pena total de 64 anos, 1 mês e 25 dias.

Nesse quadro, como bem pontuado pelo d.
Promotor de Justiça
, o agravado atualmente cumpre pena em razão dos crimes de roubo majorado, furto qualificado, latrocínio e tráfico de drogas (crimes impeditivos), razão pela qual os requisitos não estavam preenchidos,
o que obsta
, por falta de atendimento às exigências legais, mormente o disposto no parágrafo único do art. 11, do Decreto nº 11.302/2022,
a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, tem-se a consideração do crime impeditivo como óbice à concessão do benefício, ainda que o crime impeditivo cujo cumprimento da pena
não tenha sido praticado em concurso
,
mas remanescente de unificação de penas.

Portanto, como até a data da expedição do decreto presidencial o agravado não havia cumprido a
integralidade das sanções cominadas aos crimes impeditivos
–
unificação de pena
através do PEP nº 0000505-12.2013.8.11.0015, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se
escorreita a reforma da r. sentença pretendida
, razão pela qual
revogo
a
benesse
anteriormente concedida ao agravado.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento
ao agravo, para reformar a decisão proferida pelo
MM.
Juiz da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT.,
de Id. 201283162 – pág. 2392/2394, e
revogar o indulto natalino concedido ao
agravado Reginaldo Leonardo da Silva,
nos autos da Ação Penal de nº. 0000000-00.2103.0.03.6331
, pelo crime de Porte Ilegal de Arma
de Fogo
(art. 10,
caput
, da Lei Nº 9.437/97).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024